Tribunal: TJDFT
Processo: 0009300-87.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
D E S P A C H O 1. Intimar o advogado do credor M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS – EPP no prazo de 10 (dez) dias para juntar aos autos procuração específica para realizar o ACORDO DIRETO/2020, pois não há procuração juntada nos ID ́s 16695208/16696116. 2. Após a juntada, fazer os autos conclusos para apreciar pedido de Acordo Direto do mencionado credor. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de agosto de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto